Tribunal: STF
Processo: ARE 1357906
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 42, p. 2):



    “Recurso Inominado - Servidor Estadual – Contribuição Previdenciária Incidência sobre Adicional de Insalubridade Impossibilidade - Tema nº 163 do STF - Sentença que declarou indevida a contribuição previdenciária sobre o AI, bem como condenou a FESP a restituir o valor descontado indevidamente, respeitado o prazo prescricional - Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 45).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 7º, XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 47, p. 9-14):



    “O adicional de insalubridade é verba transitória, porém, para fins de contribuição previdenciária é passível de incorporação para fins de aposentadoria, conforme previsto na Lei 432/1985, e compõe a remuneração dos servidor, razão pela qual deve ser incluído na base de cálculo dos descontos previdenciários.



    (…)



    Importante ressaltar, ainda, que o regime previdenciário do servidor público, hoje consagrado na Constituição, está expressamente fundado no princípio da solidariedade (art. 40 da CF), por força do qual o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte. A manifestação mais evidente desse princípio é a sujeição à contribuição dos próprios inativos e pensionistas. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    No caso dos autos, o Tribunal a quo manteve os fundamentos da sentença que consignou tratar-se a verba em discussão de vantagem não incorporável à aposentadoria. Confira (eDOC 20, p. 1-2):



    “Pretende a parte autora, na qualidade de policial militar pleiteia a restituição dos valores descontados do adicional de insalubridade a título de contribuição previdenciária (11%), com reflexos no 13º salário e 1/3 de férias, respeitada a prescrição quinquenal.



    Estabelece a Lei Complementar Estadual nº 432/85, que trata do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado de São Paulo:



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. Artigo 2º - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade de que trata esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres. Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em graus máximo, médio e mínimo de insalubridade.”



    Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, que trata da “manutenção do regime próprio de previdência social do Estado”, estabelece em seu art. 8º:



    “Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo, para a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. § 1º- Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) 6. as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 7. (...) 8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei”



    O item 8 acima referido, como se vê, expressamente exclui da base de cálculo as vantagens não incorporáveis, situação em que se enquadra o adicional de insalubridade recebido pela parte autora.



    De qualquer forma, o PU 0000006-62.2013.8.26.0968 consolidou a natureza eventual do adicional de insalubridade. E, tratando-se de vantagem de cunho transitório e pro labore faciendo, não pode ser incorporada aos vencimentos.”



    Assim, depreende desses fundamentos que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que impõe-se a manutenção do que assentado na origem.



    Por fim, verifico que para acatar a tese recursal no tocante ao distinguishing apontado, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985 e 1.013/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente